Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710011-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO RAIMUNDO FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EVALDO RAIMUNDO FERNANDES em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24768228). Em suas razões (ID 25089104), o embargante sustenta, em síntese, ter a decisão embargada incorrido em omissão e contradição, diante da necessidade de limitar a 30% (trinta por cento) os descontos efetuados em conta corrente. Argumenta não ter sido oportunizado ao agravante apresentar o extrato bancário, a fim de demonstrar os descontos abusivos. Aduz ser automático o desconto mensal no valor de R$ 1.737,96 (mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) descontados via conta corrente, além do desconto de R$ 2.505,42 (dois mil quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) em folha de pagamento. Com tais argumentos, requer sejam sanados os vícios, para fins de limitar os descontos bancários a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão resistida, não vejo presentes os defeitos elencados pelo embargante. Assim consta no decisum: ‘Na hipótese dos autos, o douto magistrado de origem deferiu em parte a tutela pleiteada, limitando a 30% (trinta por cento) os descontos realizados em folha de pagamento. Cinge-se a controvérsia do presente recurso, portanto, em avaliar a possibilidade de aplicar o mesmo limite aos descontos realizados em conta corrente. (...) Todavia, in casu, embora o agravante sustente a existência de descontos realizados em sua conta corrente, além daqueles já consignados em folha de pagamento, não colaciona extratos bancários a fim de demonstrar os valores descontados ou se estes ultrapassam o percentual vindicado, a ponto de comprometer a sua subsistência. Logo, uma vez já limitados os descontos realizados em folha de pagamento, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa.” Conforme se vê, restou devidamente fundamentado o indeferimento da antecipação da tutela recursal, em virtude da ausência de extratos bancários capazes de demonstrar a ocorrência dos descontos. Ressalta-se que, mesmo depois da decisão, em sede de embargos de declaração, o agravante colaciona apenas um extrato, referente ao mês de março de 2021, no qual, todavia, não consta qualquer desconto no valor citado (ID 25089105). Assim, inexistindo os vícios apontados, resta inviável o acolhimento dos embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Após, conforme disposto na decisão de ID 24768228, suspenda-se o andamento do recurso, de acordo com o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1872441/SP. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator